Tribunal: TCU
Processo: 043.363/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra a Diretora do Instituto EPA  Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável a partir de 7/8/2007, e contra aquela entidade, em face da execução parcial do objeto e da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais dos recursos recebidos por meio do Contrato de Repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra a Sra. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão, Diretora do Instituto EPA - Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável a partir de 7/8/2007, e contra aquela entidade, em face da execução parcial do objeto e da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por meio do Contrato de Repasse 307.296-63/2009 - Siafi 721618. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão e do Instituto EPA - Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até as efetivas quitações, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas a favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, abatendo-se as importâncias já recolhidas, nos termos do Enunciado da Súmula de Jurisprudência 128 do TCU: Valor original Data da ocorrência Crédito/Débito 999.330,00 6/5/2010 D 800.000,00 13/5/2010 C 199.999,99 9/6/2010 D 350.000,00 14/6/2010 D 199.999,99 24/6/2010 D 150.000,00 19/7/2010 D 149.982,43 23/8/2010 D 755.847,59 24/1/2011 D 300.000,00 23/3/2011 C 200.000,00 26/4/2011 D 164.608,05 23/5/2011 D 200.000,00 30/5/2011 D 306.292,00 20/6/2011 D 103.134,71 13/7/2011 D 401.274,69 22/7/2011 D 401.124,96 25/7/2011 C 203.891,69 5/9/2011 D 215.375,73 16/11/2011 C 9.2. aplicar, individualmente, à Sra. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão e ao Instituto EPA - Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 retro em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU.